Tribunal: TJDFT
Processo: 0704913-08.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704913-08.2020.8.07.0003 RECORRENTES: IVO MOREIRA DA SILVA NETO, RODRIGUES DIAS PACHECO RECORRIDA: ALLIANZ SEGUROS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO AJUIZADA POR SEGURADORA. INDEFERIMENTO DE DEPOIMENTO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONDIÇÃO DA AÇÃO QUE SE EXTRAI DO LITÍGIO DESCRITO NA PETIÇÃO INICIAL. COLISÃO NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ELIDIDA. RESSARCIMENTO DEVIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO DONO E DO CONDUTOR DO VEÍCULO. PRESUNÇÃO DE PROPRIEDADE QUE EMANA DO DETRAN. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. I. A parte não tem direito subjetivo processual à tomada do seu próprio depoimento pessoal, dada a natureza e a vocação desse meio de prova, consoante a inteligência do que prescreve o artigo 385, caput, do Código de Processo Civil. II. A atribuição da responsabilidade civil com base na propriedade do automóvel que consta do Detran/DF coloca o réu no conflito de interesses e, por via de consequência, avaliza sua legitimidade passiva para a demanda. III. Por força da regra de trânsito segundo a qual se deve guardar distância segura em relação ao veículo que trafega à frente, prevista no artigo 29, inciso II, da Lei 9.503/1997, presume-se a culpa do motorista que colide na traseira do carro que lhe precede na corrente de tráfego. IV. Demonstrada a dinâmica do acidente de trânsito e não havendo prova de culpa exclusiva ou concorrente do condutor do veículo atingido na traseira, o motorista do automóvel que provocou a colisão responde pelos prejuízos causados. V. À luz do que prescrevem os artigos 123, inciso I e § 1o, e 134 do Código de Trânsito Brasileiro, sem a prova da tradição do veículo, na forma do artigo 1.267, caput, do Código Civil, prevalece a presunção de propriedade radicada no registro do Detran/DF. VI. Calcada na responsabilidade do proprietário pela guarda da coisa inanimada, a doutrina e a jurisprudência admitem a solidariedade do dono do automóvel pela indenização do dano causado por seu condutor. VII. Apelação conhecida e desprovida. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 398 do CPC, renovando a tese de cerceamento de defesa, resultante do indeferimento do pedido de depoimento pessoal dos réus para fins de comprovação da venda/tradição do veículo sinistrado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, de acordo com o STJ, “Não ficou configurada a violação do art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional”. (AgInt no AREsp n. 1.998.605/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 15/6/2022). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 398 do CPC, pois a Corte Superior entende que, para “Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da ausência de cerceamento de defesa, não prescindiria do reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável devido ao óbice da Súmula 7/STJ”. (AgInt no AREsp 1.908.285/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe de 23/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015